Tribunal: TJDFT
Processo: 0715620-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. OBSERVADO.
1. Fundamentos e pedidos inéditos formulados apenas em sede recursal não são passíveis de conhecimento, pois tal situação caracteriza evidente inovação recursal, fato que impede a análise pela Corte revisora, sob pena de incorrer em censurável supressão de instância.
2. O princípio da causalidade disciplina que aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.
2.1. In casu, denota-se que quem deu causa à demanda em relação ao requerido/apelado foi a parte autora/apelante que o incluiu no polo passivo da lide sem, contudo, descurando-se do ônus imposto no inciso I do art. 373 do CPC, provar o fato constitutivo do seu direito. Assim, é dever da parte autora, vencida em relação ao requerido/apelado, arcar com as despesas sucumbenciais, já que, olvidando-se do critério da evitabilidade da lide, foi a responsável pelo ingresso da parte adversa em juízo.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar, via de regra, a ordem legalmente estabelecida, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sucessivamente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC).
3.1. No caso do concreto, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à parte requerida/apelada, não havendo condenação e, muito menos, elementos para aferir o proveito econômico obtido pelo vencedor com a improcedência do pedido. Dessa forma, é medida que se impõe adotar o critério subsidiário adotado no § 2o do art. 85 do CPC, devendo a fixação da verba sucumbencial recair sobre o valor atualizado da causa.
4. Recurso, na parte conhecida, desprovido.